Tribunal: TJPA
Processo: 0044615-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044615-30.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DAMASCENO ALMEIDA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Damasceno Almeida contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação parcial do IGEPREV ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

2.

A embargante sustenta contradição quanto à aplicação do Tema 1056/STJ para fixação dos honorários advocatícios e omissão quanto à análise das provas para estipulação do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema 1056/STJ na fixação dos honorários advocatícios e se houve omissão quanto à análise das provas para definição do quantum indenizatório dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição quando o julgado apresenta congruência entre suas premissas e conclusão, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir a matéria já decidida.
5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a aplicação do Tema 1056/STJ, reformando de ofício a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
6. Quanto à alegada omissão, verifica-se que a decisão impugnada enfrentou adequadamente a matéria, reafirmando a proporcionalidade e razoabilidade da indenização fixada a título de danos morais, não cabendo sua rediscussão na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Não há contradição quando o acórdão fundamenta de maneira clara a aplicação do Tema 1056/STJ na fixação dos honorários advocatícios. 2. A omissão que autoriza embargos declaratórios deve consistir na falta de manifestação expressa sobre ponto essencial da demanda, o que não ocorreu no caso concreto."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DAMASCENO ALMEIDA
, em face do acórdão ID 21445476 - Pág. 1-7, que negou provimento a Apelação Cível n° 0044615-30.2013.8.14.0301, no sentido de manter integralmente a Sentença que condenou parcialmente o IGPREVE ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à requerente, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma de honorários advocatícios.

A demanda teve início com a propositura de ação de obrigação de fazer por parte da senhora MARIA DAMASCENO ALMEIDA em desfavor IGPREVE, sob alegação de que, a partir de agosto de 2010, deixou de receber pensão em razão do falecimento do seu cônjuge, o Juiz de Direito deste Tribunal, Dr. Rodrigo Octávio da Cruz.

Sobreveio sentença (ID 15484549 - Pág. 1-10), julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando o IGEPREV ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título

de danos morais à requerente, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Estado do Pará. P.R.I.

Goianésia do Pará, 19 de outubro de 2015.

Havendo sucumbência reciproca, condeno a autora em metade do valor das custas, condenando o IGEPREV à devolução do valor correspondente 50% das custas em favor da autora.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito Substituto

Inconformado, o IGPREVE apresentou recurso de apelação, sob alegação de não configuração da responsabilidade objetiva, da ausência de nexo causal, da redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios, e da litigância de má-fé.

Por conseguinte, a autora interpôs Recurso Adesivo, pugnando pela majoração da verba indenizatória de danos morais no valor equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), requerendo, ainda, a condenação da requerida ao pagamento da verba honorária.

Apelações recebidas em seu duplo efeito (ID 21445476 - Pág. 1-7)

Contrarrazões das partes pugnando pelo improvimento dos recursos opostos.

Em sessão colegiada realizada pela Primeira Câmara Cível Isolada desta Corte de Justiça, os desembargadores acompanhando o relator, conheceram e negaram provimento aos recursos de apelação e, de ofício reformaram a sentença apenas para adequar a condenação em honorários da parte autora ao TEMA 1056, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a parte autora MARIA DAMASCENO ALMEIDA opôs embargos de declaração (ID 21771327 - Pág. 1-3), afirmando que o Acórdão embargado é
CONTRADITÓRIO ao aplicar o TEMA 1056 STJ, sob alegação de que nenhuma das hipóteses do referido Tema se aplica a presente demanda
quanto a aplicação dos honorários advocatícios, além de considerar que houve OMISSÃO no julgado, por não apreciação das provas quanto a estipular do valor do dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que haja manifestação acerca da omissão suscitada, bem como, do vício da contradição.

O IGPREVE apresentou contrarrazões, pelo improvimento do recurso (ID 22684419 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu
, o embargante alega CONTRADIÇÃO no julgado, quanto à aplicação do TEMA 1056 STJ, sob alegação de que nenhuma das hipóteses do referido Tema se aplica a presente demanda, no que tange aos honorários advocatícios.

Ora,
nítida é a pretensão de rediscussão da matéria, pois o que o embargante pretende é uma nova análise sobre o valor da condenação de honorários advocatícios. Alegação que se mostra inviável, tendo em visto a completa congruência e harmonia entre a conclusão e a fundamentação das razões de decidir do Acórdão embargado.

Nesse sentido vejamos, trecho da fundamentação do julgado embargado, no que tange aos honorários advocatícios.

Saliente o entendimento firmado pelo STJ no TEMA 1056, de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por essa mesma razão, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reformo a sentença, no que tange a condenação da autora em honorários advocatícios aplicados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), para fixá-los em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ver-se que, de forma clara, a Decisão objurgada reformou, de ofício, a sentença, no sentido de alterar a aplicação dos honorários por equidade para fixa-los na forma do § 2º do Art. 85 do CPC, tendo como fundamento a decisão o TEMA 1056 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, portanto, não há falar em contradição quando não há incompatibilidade entre as premissas e a conclusão do julgado.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de novo julgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7º, § 1º, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7º, § 1º, da IN SRF n. 213/2002. 2. A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. 3. Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Assim, ante a ausência de incompatibilidade entre as razões de decidir e a conclusão do Acórdão embargado, há que se rejeitar a alegação do vício de contradição.

Quanto a alegação de vício de omissão, dispenso maiores digressões, eis que o argumento do embargante é de que não houve a devida apreciação das provas dos autos, para a fixação dos danos morais. Nesse sentido, verifica-se, nitidamente, que o embargante deseja uma segunda apreciação das provas para aplicação do
quantum
dos danos morais. Inviável, pois o Acórdão recorrido se expressou de maneira clara sobre o convencimento do valor arbitrado a título de danos morais
. Vejamos.

A suspensão injustificada, inexplicada e ainda não resolvida da pensão por morte concedida à viúva acaba por retirar completamente o sentido de ser do benefício, que é remediar a ausência inesperada da renda do falecido, sendo verba alimentar previamente incorporada aos rendimentos habituais da beneficiária, de forma a gerar dano moral
in re ipsa
, isto é, um dano presumido, que decorre do próprio fato e que sequer precisa ser comprovado.

Da mesma forma, não vislumbro motivos para aumentar o valor arbitrado a título de danos morais considerando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esta proporcional e razoável, considerando a situação vivenciada pela autora, bem como, que a indenização não se preta ao enriquecimento ilícito da parte.

Logo, verifica-se ausência de omissão no julgado, ora embargado, eis que o Acórdão, ao confirmar o valor dos danos morais arbitrados na sentença, o fez de forma clara e fundamentada. Ademais, a omissão caracterizada como vício na forma do Art. 1.002 representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. Situação não ocorrida no caso concreto.

Assim, verifica-se que no caso em tela, a questão posta nos presentes aclaratórios tem caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Ante o exposto,
CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de acordo com os fundamentos supra, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025